Tribunal: TJSP
Processo: 2211593-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898493
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211593-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JSL S/A,
é agravado SÉRGIO DA SILVA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211593-13.2020.8.26.0000 -Voto no 38.803
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2211593-13.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 31a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL
AGRAVANTE: JSL S/A (credora)
AGRAVADO: SERGIO DA SILVA CAMARGO (devedor)
DECISÃO AGRAVADA: JUÍZA DE DIREITO MARIANA DE SOUZA NEVES
SALINAS
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Etapa de cumprimento de
julgado (acidente de veículos). Penhora incidindo sobre
proventos de salário. Vedação expressa. Inteligência do
artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil. Recurso da
credora. Desprovimento.
VOTO No 38.803
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credora, em etapa de
cumprimento de julgado (condenação em reparação de danos oriundos de
acidente de trânsito), questiona decisão que, reconsiderando despacho
anterior, determinou a liberação de valor incidente sobre proventos de
salário do devedor.
Recurso tempestivo, processado no duplo efeito (fl.
13).
Informações da instância da causa, a fl. 19/20.
Contraminuta, com documentos, a fls. 22/35.
Manifestação do agravante, a fls. 40/41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211593-13.2020.8.26.0000 -Voto no 38.803
3
FUNDAMENTAÇÃO
Hipótese prevista no artigo 833, IV, do Código de
Processo Civil, na linha do que fora decidido no agravo de instrumento no
2173155-15.2020, tratando-se de verba de natureza alimentar, há que lhe
preservar imune à penhora.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator